Tribunal: TJPA
Processo: 0806081-05.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806081-05.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ERIZINHA SOUSA OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE QUALIFICADA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. IPTU INSUFICIENTE. ÁREA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação de indenização por desapropriação indireta cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de indenização material, sob fundamento de ocupação de imóvel pela autora no âmbito de projeto urbanístico, afastando, contudo, os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a propriedade ou posse qualificada do imóvel apta a ensejar indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a ocupação pelo Poder Público de área alegadamente pública gera direito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência da propriedade imobiliária somente se opera mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo insuficiente contrato particular de compra e venda desacompanhado de registro.

4.

O reconhecimento de firma em instrumento particular não supre a exigência legal de escritura pública nem confere eficácia constitutiva ao direito real.

5.

O pagamento de IPTU possui natureza meramente fiscal e não comprova propriedade nem posse qualificada, constituindo, quando muito, indício isolado insuficiente.

6.

A ausência de prova da cadeia dominial, da titularidade do alienante e da individualização do imóvel impede o reconhecimento do direito alegado.

7.

A caracterização da desapropriação indireta exige demonstração de que o bem integra legitimamente o patrimônio privado, o que não se verifica sem prova robusta da posse ou propriedade.

8.

A inexistência de elementos que comprovem ocupação efetiva, benfeitorias ou exercício de posse com animus domini afasta a configuração de posse qualificada.

9.

A ocupação de área pública ou não comprovadamente privada não gera direito à indenização, sob pena de enriquecimento indevido.

10.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios exige comprovação objetiva da posse ou propriedade para fins indenizatórios em desapropriação indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por desapropriação indireta exige comprovação inequívoca da propriedade ou da posse qualificada do imóvel. 2. Contrato particular de compra e venda sem registro imobiliário não transfere propriedade nem legitima pretensão indenizatória. 3. O pagamento de IPTU não comprova domínio nem posse qualificada. 4. A ocupação de área pública ou não comprovadamente privada não enseja indenização por desapropriação indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, arts. 108 e 1.245; CPC, arts. 86, 98, §3º, 561 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2801770/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.02.2026; STF, RHC nº 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 21.02.2024; TJ-PA, AC nº 0800976-56.2018.8.14.0008; TJ-PA, AC nº 0004353-84.2014.8.14.0048; TJ-SP, AC nº 1002785-23.2019.8.26.0366; TJ-MT, AC nº 1007119-16.2017.8.11.0002; TJ-SC, APL nº 0001520-53.2009.8.24.0125.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta cumulada com Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 83.984,28 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde 24/06/2022, juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a ocupação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca.

Historiando os fatos, ERIZINHA SOUSA OLIVEIRA RIBEIRO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que adquiriu, no ano de 2008, por meio de contrato particular de compra e venda, o imóvel localizado na Rua 03, Quadra 06, Lote 09, Bairro Novo Tempo, no Município de Parauapebas/PA, passando a exercer sobre ele posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 12 (doze) anos, inclusive com pagamento de tributos municipais.

Alegou que, no ano de 2022, o Município de Parauapebas ocupou a área para a execução do Projeto de Saneamento Ambiental – PROSAP e para a construção do Parque dos Ipês, sem prévia instauração de processo expropriatório e sem o pagamento de justa e prévia indenização, configurando, assim, desapropriação indireta. Sustentou violação ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal e pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 83.984,28 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescida de juros compensatórios e moratórios, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município contestou a demanda arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a área seria pública, desapropriada desde 1993 pela Lei Municipal nº 1.204/1993, não havendo prova de domínio ou posse legítima por parte da autora. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, sustentando inexistência de benfeitorias, ausência de comprovação de ocupação efetiva e inexistência de dano moral indenizável.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1. CONDENAR o Município de Parauapebas a pagar à autora R$ 83.984,28, corrigidos pelo INPC desde 24/06/2022, acrescidos de: juros compensatórios de 6% ao ano desde a ocupação;juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

2. Indeferir o pedido de indenização por danos morais.

3. Reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sendo: 50% a cargo do Município, em favor do patrono da autora; 50% a cargo da autora, em favor do patrono do Município, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (id. 31458519).

Sustentou, em síntese, a ausência de comprovação de domínio ou posse legítima por parte da autora, afirmando que o imóvel indicado encontra-se inserido em área pública integrante do polígono do Bairro Novo Tempo, objeto de desapropriação determinada pela Lei Municipal nº 1.204/1993, de 11 de junho de 1993, vinculada à Matrícula nº 6109, em nome do Sr. Gabriel Augusto Camargo, ainda que sem registro definitivo de transferência ao Município, mas já caracterizada como área pública destinada a projetos de urbanização.

Afirmou que, conforme memorando nº 1397/2024 – CMRF, o imóvel estaria inserido em área pública, e que, durante diligências realizadas no âmbito do PROSAP, não foram encontradas benfeitorias ou sinais de ocupação no lote, inexistindo prova de posse ou uso social da área. Acrescentou que o suposto proprietário jamais se apresentou ao Município durante o levantamento sociofundiário realizado pelo programa, o que reforçaria a inexistência de posse efetiva.

Defendeu que a área pública não enseja indenização por desapropriação indireta, colacionando precedentes jurisprudenciais no sentido de que, ausente prova da propriedade privada ou da efetiva desapropriação, é inviável qualquer condenação indenizatória. Aduziu que o contrato particular de compra e venda apresentado pela autora, desprovido de registro imobiliário, não transfere propriedade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, não constituindo título dominial apto a embasar o pedido.

Sustentou, ainda, que a ocupação administrativa não gera direito indenizatório quando inexistente propriedade privada afetada, asseverando que não houve comprovação de função social da área, inexistindo fotografias, edificações ou quaisquer elementos demonstrativos de utilização efetiva do imóvel pela autora.

Por fim, impugnou o valor fixado a título de indenização, afirmando tratar-se de quantia arbitrária e desprovida de base técnica, defendendo a inexistência de comprovação idônea do valor de mercado do bem. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por desapropriação indireta.

Posteriormente, a apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença no tocante à indenização por desapropriação indireta e, subsidiariamente, pela reforma parcial para inclusão da condenação por danos morais. Sustentou a legitimidade de sua posse de boa-fé, exercida por mais de 12 (doze) anos, com base em contrato particular de compra e venda firmado em 2008, bem como o pagamento de IPTU, defendendo que a posse qualificada é suficiente para ensejar indenização em casos de desapropriação indireta, ainda que inexistente registro imobiliário. Argumentou que o Município não comprovou a consolidação do domínio público, haja vista a ausência de registro da transferência da matrícula nº 6109 em seu favor, e que a inércia do ente público por décadas não pode afastar o direito à indenização. Reiterou o pedido de condenação por danos morais (id. 31458521).

Por fim, a Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC, tratando-se de interesse patrimonial disponível, razão pela qual consignou a desnecessidade de intervenção ministerial obrigatória no feito (id. 33381074).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta cumulada com Danos Morais, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de R$ 83.984,28 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde 24/06/2022, juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a ocupação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado, indeferindo o pleito de danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito indenizatório da apelada em razão do alegado apossamento administrativo, sob a justificativa de posse de boa-fé e comprovação da posse.

A sentença ora combatida confirmar que a Sra. Erizinha Souza Oliveira Ribeiro detém o direito de ação por ser a legítima proprietária do imóvel. Data vênia ao juízo monocrático, os documentos colacionados aos autos não conferem suporte à alegação da autora da ação.

A Sra. Erizinha Sousa Oliveira Ribeiro trouxe aos autos declaração de compra e venda com reconhecimento de firma das assinaturas em cartório, na qual afirma ter adquirido o imóvel em questão do Sr. Francisco Alves de Souza pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 05 de dezembro de 2008, sendo o documento formalizado apenas em 06 de janeiro de 2021 (id. 31458479). Outrossim, colacionou comprovantes de pagamento de IPTU (id. 31458480), a fim de corroborar sua alegada condição de proprietária ou possuidora do bem.

Todavia, tais documentos não ostentam densidade jurídica suficiente para comprovar a existência de um contrato de compra e venda apto à transferência do domínio imobiliário.

A denominada “declaração de compra e venda”, ainda que com firma reconhecida, não se equipara a escritura pública — exigida pelo art. 108 do Código Civil para negócios jurídicos que envolvam direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos — tampouco se presta, por si só, à transmissão da propriedade, que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, somente se opera mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O reconhecimento de firma, por sua vez, limita-se a conferir autenticidade às assinaturas apostas no instrumento particular, não suprindo a ausência dos requisitos formais indispensáveis à constituição válida de um direito real. Trata-se de providência meramente certificadora da autoria da assinatura, desprovida de eficácia constitutiva quanto ao domínio.

Ademais, o documento apresentado não contém elementos essenciais à perfeita configuração de um negócio jurídico translativo de propriedade imobiliária, tais como a comprovação da titularidade dominial do alienante, a cadeia sucessória do bem, a individualização técnica do imóvel com base em matrícula válida e atualizada, tampouco demonstra a inexistência de ônus ou gravames incidentes sobre o imóvel.

No que concerne aos comprovantes de IPTU, igualmente não se prestam a comprovar a propriedade do bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cadastro municipal e a cobrança de IPTU possuem natureza eminentemente fiscal, servindo apenas para identificar o responsável tributário perante a Fazenda Pública, não constituindo prova idônea de domínio ou mesmo de posse qualificada. O pagamento do tributo revela, quando muito, indício de vínculo fático com o imóvel, mas não substitui o título jurídico hábil nem supre a exigência do registro imobiliário.

Assim, à míngua de título dominial regularmente constituído e registrado, bem como de prova robusta da posse qualificada, não se pode reconhecer à autora a condição jurídica necessária para sustentar pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta.

O entendimento consolidado pelo Superior tribunal de Justiça (STJ) não deixa margem a dúvidas sobre a matéria conforme julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 2801770 - SC (2024/0443793-2), onde o Ministro Humberto Martins afirma:

“(...)
Outrossim, a tese do requerido de que não há comprovante de pagamento de IPTU de todos os anos pela autora não pode ser acolhida de forma isolada, até mesmo porque o pagamento do IPTU, tanto pelo réu quanto pela requerente, não comprova o exercício da posse, devendo ser sopesado, mas de acordo com os demais elementos dos autos.(...).”

(STJ - AREsp: 00000000000002801770, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, CONFORME DISPOSTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU –
IPTU INSUFIICENTE COMO INDÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO
– AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO DOCUMENTO REFERENTE AO IMPOSTO LANÇADO –
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O IPTU COMO INDÍCIO DE POSSE –
PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA ATESTAR A POSSE DA APELANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – FOTOS SEM DESCRIÇÃO DE METRAGEM – NÃO DESCRIÇÃO DA DATA DO ESBULHO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO AR.T 561 DO CPC – PRECEDENTES DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU, NA ÍNTEGRA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Exmo . Desembargador ntity-person">Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009765620188140008 21603075, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE . OBRA PÚBLICA EM ÁREA NÃO DEMONSTRADA COMO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta perda de imóvel em razão de obra pública realizada pelo Município de Salinópolis. 2. O agravante alega posse legítima baseada em documentos particulares e requer indenização de R$ 110 .000,00 pela alegada perda da posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pelo autor configura exercício legítimo de poderes inerentes à propriedade a ponto de justificar indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta . 4. Discute-se, ainda, se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .
Ausência de comprovação da posse legítima ou do exercício de qualquer poder sobre o imóvel urbano, além de inexistência de prova quanto à titularidade do bem. 6. Recibos e contratos particulares não são suficientes para caracterizar posse apta a ensejar indenização, especialmente quando não demonstrado o exercício contínuo, pacífico e de boa-fé da posse. 7 . Inexistência de prova de que o imóvel era particular ou que sua ocupação pelo poder público configurou desapropriação indireta
. 8. Decisão monocrática mantida diante da inadequação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
Para fins de indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta, é imprescindível a comprovação objetiva da posse ou da propriedade do imóvel .
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00043538420148140048 27302481, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

APELAÇÃO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA . ADVOGADO COM PODERES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC . POSSE DO RÉU DEMONSTRADA. PROPRIEDADE DA AUTORA IRRELEVANTE.
PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO COMPROVA POSSE
. ADIMPLEMENTO FEITO POUCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Após diversos substabelecimentos, ainda existe advogado que representa a ré até o presente momento, estando devidamente cadastrado na autuação, de maneira que a requerida não está desamparada . 2- (...) 5-
“Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse.”
(TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019 .8.26.0366, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071191620178110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024). (grifei).

Dessa forma, à luz das diretrizes jurisprudenciais supracitadas, é imperioso reconhecer que os instrumentos apresentados pela apelada não se enquadram na hipótese de detentora da posse do imóvel.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento comprobatório de que os negócios jurídicos foram devidamente registrados perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, formalidade indispensável à transmissão da propriedade, nos termos do ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PEDIDO PREJUDICADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
51
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PRETENSO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE REGISTROS REALIZADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS EM FAVOR DO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS SOBRE O IMÓVEL REALIZADO PELOS REQUERIDOS. INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO PELO APELANTE QUE NÃO ENSEJA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO REAL QUE PRESSUPÕE O REGISTRO DE TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ART.
1.245
DO
CC
. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL.
SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-SC -
APL: 00015205320098240125
, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil). (grifei).

Outrossim, o imóvel indicado pela autora encontra-se inserido no polígono do Bairro Novo Tempo, objeto de desapropriação determinada pela Lei Municipal nº 1.204/1993, de 11 de junho de 1993, vinculado à Matrícula nº 6109, em nome de Gabriel Augusto Camargo. Ainda que não tenha havido registro definitivo da transferência ao Município, os elementos constantes do memorando nº 1397/2024 – CMRF indicam tratar-se de área destinada a projetos de urbanização, integrante de planejamento público consolidado.

Ademais, não foram colacionadas aos autos provas de benfeitorias, edificações ou qualquer sinal de ocupação efetiva do lote. A autora não trouxe aos autos fotografias, testemunhos ou qualquer elemento robusto a comprovar o exercício de posse com
animus domini
e função social. A declaração particular de compra e venda, desacompanhado de registro e de demonstração de ocupação concreta, não se revela suficiente para comprovar posse qualificada.

O art. 1.245 do Código Civil é categórico ao estabelecer que a propriedade imobiliária se transfere com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. A ocupação de área pública, quando não comprovada a titularidade privada, não gera direito indenizatório, sob pena de indevido enriquecimento do particular às expensas do erário.

Nessas circunstâncias, não restou configurado o requisito essencial da desapropriação indireta, qual seja, a afetação de bem privado legitimamente integrado ao patrimônio do particular. A ausência de prova robusta acerca da posse qualificada e da natureza privada do imóvel impede a subsistência da condenação imposta na origem.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, afastando-se a condenação ao pagamento de R$ 83.984,28 (oitenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), bem como os consectários legais fixados.

Ressalta-se que “ (...)
Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.

(STF - RHC: 199919 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)”.

Em consequência, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo a autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026